Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra decisão proferida em plantão judicial no 1o grau, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, processo n. 0704600-14.2020.8.07.0014, posteriormente distribuída à Vara Cível do Guará, ajuizada em desfavor da agravante por Sandra Gorete de Almeida Pires, representada por sua filha, Amanda Rose Almeida Matos, de deferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis (Id 19184776, p. 34-36): (...) De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a autora, Dr(a) LUIZ MATTOSO, CRM-DF 26729, trata-se de COVID -19, necessitando de “INTERNAÇÃO EM UTI” (DOC ID 69461529). A recusa do plano de saúde em autorizar a INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da autora em leito de UTI, bem como arque com a realização dos tratamentos, exames vinculados e com a utilização de materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. A demanda, no juízo de origem, tem por fundamento contrato de adesão firmado entre a autora/agravada e a ré/agravante, prestadora de serviços de plano de saúde, com cobertura em rede nacional. Narrou a demandante, na petição inicial, que em 4/8/2020 foi atendida no Pronto Socorro do Hospital Alvorada com quadro clínico ou epidemiológico de COVID-19. Após o atendimento médico e a realização de exames, constatou-se a necessidade de internação em UTI regime de urgência, conforme relatório médico (Id 69461529 do processo referência), descritivo de seu grave estado de saúde. Contudo, sob o fundamento de que não houvera decorrido o prazo de carência para o plano contratado, foi negada autorização para tratamento com internação em UTI. Por essa razão, requereu a autora, beneficiária do plano de saúde, provimento judicial para compelir a empresa agravante a autorizar sua internação em UTI e a custear o necessário tratamento da COVID-19. Atento às disposições dos arts. 12 e 35-C da Lei n. 9.656/1998, o i. magistrado plantonista deferiu a tutela de urgência para determinar, às expensas da agravante, com base no quadro clínico da agravada, conforme evidenciado em relatório emitido pelo médico assistente, sua internação em UTI e tratamento. Inconformada, a agravante interpõe o presente agravo (Id 19184774, p. 1-24). Sustenta, em resumo, a necessidade de reforma da r. decisão, com a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que não se deve antecipar tutela, quando não houver como reverter os efeitos da decisão interlocutória. Nesse sentido, considerando que, no processo de referência, a agravada foi beneficiada com a concessão da gratuidade de justiça, considera evidente não haver ulterior ressarcimento pela recorrida dos custos derivados da internação e do tratamento determinados pela decisão judicial, em caso de eventual sucumbência. De outro lado, afirma não haver perigo de dano à vida ou à saúde da agravada, haja vista, conforme se nota nos documentos anexados pela parte recorrida, não existir indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela perseguida. Elucida não aplicáveis apenas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, embora se trate de relação de consumo, mas, também, e em primeiro lugar, o regramento específico posto na Lei n. 9.656/98 sobre contratos de plano de saúde oferecidos no mercado de consumo. Assevera a carência contratual ser a garantia de pleno funcionamento da prestação de serviço aos demais contratantes e que faz existir o equilíbrio contratual entre as partes. Frisa não discutir a necessidade ou não da internação, mas afirma ter agido de forma legal quanto à conduta de liberar as 12 primeiras horas de internação para observação e manutenção da saúde da agravada, obedecendo o art. 3o, § 1o, da Resolução CONSU n. 13/1998, porque não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual, sem se cogitar, por tais motivos, em negativa de atendimento e de internação. Ressalta haver a agravada contratado o plano de saúde em 11/11/2019, iniciando a contagem do prazo para internações a partir de então. Sendo assim, diz ser de clareza solar, que para ter acesso à internação hospitalar, a agravada teria de esperar o prazo de 180 dias para exercer o direito contratualmente previsto. Fala, diferente do entendimento da agravada e do juízo a quo, não existirem elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito invocado, pois o art. 12, V, "c", da Lei n. 9.656/98, estabelece a possibilidade de ignorar os prazos de carência em virtude de urgência e emergência, todavia, a alínea anterior (b) do mesmo inciso V do artigo 12 da referida lei possibilita contabilizar carências em virtude de necessidade de internação. Assevera terem as primeiras 12 (doze) horas de atendimento em pronto socorro sido garantidas à beneficiária agravada nos termos do § 1° do artigo 3° da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13/1998, conforme documentos anexados e confissão da recorrida na petição inicial. Todavia, destaca, conforme dispõe a Agência Nacional de Saúde Suplementar, no § 3o do artigo supramencionado, ultrapassado este prazo de 12 horas, ou quando verificada a necessidade de internação, cessar a responsabilidade financeira da operadora do plano de saúde. Ademais, defende a validade das cláusulas contratuais pactuadas e ser de conhecimento da agravada a cláusula do contrato celebrado acerca das coberturas e procedimentos garantidos. Diz, para além da legislação mencionada - Lei 9.656/1998, a Resolução Normativa n° 195/2009, da ANS, no art. 4°, estabelecer que “o contrato de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar, poderá conter cláusula de agravo e ou cobertura parcial temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, nos termos da resolução específica em vigor, bem como a exigência de cumprimento de prazos de carência nos termos da Lei n° 9.656, de 3 de junho de1998”. Nesse passo, defende estar claro seguir como operadora do plano de saúde o determinado na legislação regente da saúde suplementar e do consumidor, bem como a vontade das partes no expressada no contrato. Esclarece, no tocante aos atendimentos em caráter de urgência e de emergência, o prazo contratual e legalmente instituído ser de 24 horas, conforme cláusula contratual da carência e dispositivo legal supracitado. Todavia, assevera para internações a previsão ser outra, pois basta verificar o disposto na cláusula “períodos de carência”, tópico 180 (cento e oitenta) dias, no contrato. Ressalta ser do Estado o dever de prover a saúde (art. 196 CF/88), sendo a atuação dos planos de saúde apenas de forma suplementar (art. 199, §1o da CF/88), em que a obrigação decorre da Lei Federal n. 9.656/98 e do contrato firmado entre as partes. Nesse contexto, defende ter sido perfeitamente lícita a negativa de continuidade de internação em decorrência de carência contratual após as 12h deferidas, porque agiu no exercício regular de direito, conforme pactuado em contrato firmado entre as partes e em normas dos órgãos reguladores dos planos de saúde. Requer, o conhecimento e processamento do agravo de instrumento, para conceder o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais. No mérito, pede o provimento do recurso, para ser revogada a decisão interlocutória. Preparo devidamente recolhido (Id 19184787, p. 1). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não tenho por evidenciados tais requisitos. De início, embora seja incontroverso, registro que a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990[3], corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. Lado outro, também se aplica à presente relação contratual as disposições da Lei n. 9.656/98, em especial o previsto em seus artigos 12, V, e 35-C[4], além das normas regulamentares editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Atém-se a contenda, portanto, à verificação, em caráter liminar, da existência de obrigação a que esteja submetida a operadora agravante de autorizar e custear a internação da agravada no estabelecimento hospitalar, antes do implemento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto contratualmente para a internação. Consta, do documento informativo sobre as carências, fornecido pela agravante, a data de início de vigência da cobertura contratual, após o período de carência, a partir de 1/4/2020 para urgências e emergências e 28/9/2020 para internações (Id 19184776, p. 25). Pois bem, é incontroverso ter a agravada aderido ao plano de saúde operado pela agravante, conforme se constata dos dados contratuais: PREMIUM PROMO DF - AD - APT, Cobertura Ambulatorial, Hospitalar e Obstetrícia, Empresa SMILE SAÚDE (Id 19184776, p. 25). Induvidoso, ainda, o estado de saúde da agravada, conforme o relatório elaborado pelo médico que a assiste (Id 19184776, p. 17), em que indica estar a autora/recorrida diagnosticada com a Covid-19, com extensas opacidades em mais de 50% dos pulmões, motivo pelo qual solicitou a remoção dela para Unidade de Terapia Intensiva em outra unidade hospitalar, diante da falta de vagas no nosocômio em que se encontrava, inclusive com o transporte da paciente em ambulância com médico assistente, ponto de oxigênio e todos os equipamentos para acompanhamento de paciente com necessidade de atendimento em UTI. Apesar disso, a agravante não autorizou a internação da agravada, recomendada pelo médico assistente. Argumentou ela ainda não ter cumprido o prazo de carência de 180 dias previsto para essa modalidade de atendimento (Id 19184776, p. 19). A operadora agravante autorizou, apenas, o atendimento ambulatorial de até 12 horas e a remoção da paciente por ambulância, caso houvesse necessidade. Considera-se, portanto, a deliberação adotada pela agravante como recusa à internação da agravada em unidade de terapia intensiva. O § 4o do art. 10 da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde[5]. A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada no art. 2o da Resolução n. 439/2018, a saber: Art. 2o O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. Assim, efetivamente, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos e para determinadas situações. Não quer isso significar que possam os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Explico. Do exame dos elementos de convicção reunidos até o momento, em cognição sumária, observo o plano de saúde contratado garantir cobertura às internações, desde que respeitado o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da vigência do plano, ou seja, a partir de 1/4/2020, com previsão do término do período de carência em 28/9/2020. No entanto, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, no sentido de que a carência não poderia ser afastada no presente caso, pois não demonstrada a urgência e emergência para a internação da agravada, a alegação não prospera. De fato, conforme exposto, o relatório médico de Id 19184776, p. 17, elaborado em 4/8/2020, indica ter a autora/agravada diagnóstico de Covid-19, com extensas opacidades em mais de 50% dos pulmões, razão pela qual foi solicitada sua remoção para Unidade de Terapia Intensiva, inclusive com o transporte da paciente em ambulância com médico assistente, ponto de oxigênio e todos os equipamentos para acompanhamento de paciente com necessidade de atendimento em UTI, devido à falta de vaga no hospital em que se encontrava em acompanhamento. Ressalto, nos termos do art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13/1998, apontado pela própria agravante como fundamento para a negativa da autorização de internação da agravada em UTI, haver previsão expressa do dever de os contratos de plano hospitalar oferecerem cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. Ademais, o § 3o do mesmo artigo esclarece que não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora, apenas nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis. Ora, o quadro de saúde da autora/agravada demanda cuidados rápidos e eficazes, sobretudo diante do reconhecido comprometimento de mais de 50% da capacidade pulmonar, bem como por se tratar de paciente que faz uso de insulina e medicamento para controle de pressão arterial, a indicar comorbidades que a inserem em grupo de risco em caso de contaminação pela Covid-19. Ademais, ressalto ela ser idosa com mais de 67 anos de idade (Id 19184776, p. 16). Esse contexto permite concluir pela existência de situação urgente a justificar a concessão da tutela de urgência na decisão combatida. Em situações similares à ora submetida a apreciação desta relatoria, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios entendeu que, “Uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998).” (Acórdão 1223639, 07026609120188070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado 597, que traz a seguinte orientação: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”. Ainda, sobre o tema, são os seguintes julgados desta e. Corte acerca da questão enfrentada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ATENDIMENTO EM CASOS DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS MÉDICOS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CARÊNCIA MÁXIMA DE 24 HORAS. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. ASTREINTES. NÃO FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 537, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AFASTAMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 9.656/98 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 3. Nos termos do artigo 537, caput, do CPC, "a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito." 4. Despicienda a fixação de astreintes para o caso de não cumprimento de obrigação de fazer quando demonstrado nos autos o atendimento à determinação judicial. 5. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1198646, 07091018720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE. CUSTEIO. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão de tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. No caso dos autos, a parte agravada obteve em primeira instância a tutela de urgência, com determinação para que a ré/agravante autorize e custeie sua internação em leito de UTI, bem como todos os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa cominatória diária em caso de descumprimento. 4. Considerando-se que o quadro clínico da autora é considerado de emergência, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, sendo obrigatória a internação. 5. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, se mostrou correta a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância que antecipou os efeitos da tutela em benefício da parte autora. 6. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1096765, 07014755120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Merece destaque a consideração feita pela própria agravante de, no dia 1/11/2019, ter ocorrido a contratação do plano de saúde pela autora/agravada e, nessa data, haver sido deflagrado o início da contagem dos prazos de carência, inclusive para internação (Id 19184774, p. 13). Isso permite aferir equívoco no apontamento feito pela recorrente como sendo o final da carência, para internação, em 28/9/2020, porque a data correta, após o término do prazo de 180 dias, é 1/5/2020, a partir da qual a agravada tem direito à internação nos termos contratados, sem mais lhe exigir carência para esse serviço hospitalar. Ademais, formalizado o contrato em 1/11/2019, sua vigência teve início nessa data. O estabelecimento de carência para atendimentos urgentes ou emergenciais em 1/4/2020, como previsto no instrumento contratual (Id 19184776, p. 25), se mostra abusivo e ilegal, porque contraria os arts. 12, V, “c”[6] e 35-C, I e II[7], ambos da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista estabelecer o prazo de 24h para vigência dessas coberturas do plano de saúde. Essa restrição impõe limite abusivo ao exercício de direito pelo consumidor, porque suportará carência de seis meses para ter direito a atendimento urgente ou emergencial, nada obstante a lei lhe assegurar o atendimento após o decurso do prazo de 24h da contratação. É cláusula manifestamente abusiva e nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC[8], pois coloca a agravada, como consumidora, em desvantagem exagerada. Desse modo, carece de elementar plausibilidade a recusa apresentada à solicitação de internação em UTI, tratamento adequado e necessário, justificadamente indicado por médico especialista para o atual quadro clínico da agravada, beneficiária do plano de saúde administrado e operado pela ré/agravante. Ressalto, ainda, não haver comprovação quanto à alegação de que o referido custeio provocará desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, porque nenhuma carência há para ser respeitada pela agravada para obter acesso ao serviço de internação em UTI recomendado pelo médico assistente. Além do mais, a indispensável dilação probatória não se poderá fazer neste recurso de cognição restrita e sumária dos fatos, limitado aos elementos probatórios já coligidos pelas partes. Portanto, meramente retórica, porque dissociada de mínimo lastro probatório, a alegação de que a manutenção da internação, autorizada em antecipação de tutela, acarretará onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro. Não exacerba lembrar aqui que o ônus de provar os argumentos impeditivos do tratamento em questão acima declinados incumbe à agravante, no processo principal, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC. Por fim, quanto ao argumento de que não há garantia de que, posteriormente, poderá ser ressarcida dos valores que em cumprimento à decisão agravada vier a despender, mormente por ter sido a agravada beneficiada com a concessão da gratuidade de justiça, o que implicaria perigo de irreversibilidade da medida concedida, melhor sorte não socorre à agravante. O conflito aparentemente estabelecido entre o interesse patrimonial defendido pela agravante e o direito existencial à saúde e à vida postulado pela agravada, neste momento, se resolve em prol desta e não daquela, mesmo porque a obrigação liminarmente estabelecida para adimplemento pela recorrente se baseia em liame contratual em existente, válido e exigível, porque as partes firmaram entre si contrato de prestação de serviços, em que a agravante, como operadora de plano de saúde, se compromete a disponibilizar para a agravada, como consumidora, serviços voltado à assistência, proteção e recuperação da saúde. Ora, ao que consta da prova documental de início produzida, a recorrida está adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde que contratou para prestação de serviços de saúde pela agravante. Por esse motivo, em exame perfunctório, não há o que de imediato possa tornar verossímil o argumento de que o cumprimento da prestação de serviços contratada mediante contraprestação pecuniária enseja excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial na relação contratual. Dessa forma, não se verifica, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência, requerido pela agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[9]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[10]. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [4] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) [5] §4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. [6] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [7] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) [8] Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [10] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;